Tribunal: TJMT
Processo: 1001757-64.2021.8.11.0108
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001757-64.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[G. D. S. S. N. P. - CPF: 066.074.291-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), J. W. D. O. S. - CPF: 097.914.911-86 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAX ALESSANDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR ANTONIO ROHLING - CPF: 581.313.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.117.561-41 (VÍTIMA), CARMINDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 025.769.311-46 (VÍTIMA), EROS TADEU SCARSI - CPF: 036.208.921-30 (VÍTIMA), CINARA LUCIA OLMO BAZEGGIO - CPF: 006.730.490-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGA – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA – ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A PESSOA – MAIOR GARANTIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – MEDIDA ADEQUADA À ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Imperiosa a manutenção da medida socioeducativa de internação, se o ato infracional cometido pelos adolescentes envolveu grave ameaça à pessoa (art. 122, I, ECA) e se, além disso, a internação mostrar-se a medida mais recomendável ao
completo desenvolvimento moral dos adolescentes e sua integração social
, assegurando-se, ainda, sua
reflexão acerca das consequências de seus atos e respectiva responsabilização.
Além do mais,
deve ser levado em consideração o Princípio da confiança no juiz do processo, impondo-se que o conteúdo de sua decisão seja privilegiado, uma vez, que possui contato direto com o menor e a causa em que se envolveu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Aos representados
J. W. D. O. S.
e
G. S. N. P.
foi imposta a medida socioeducativa de
Internação
por tempo indeterminado não superior a
3 anos
– devendo, no entanto, a manutenção da medida aplicada ser
reavaliada
no prazo mínimo de
5 meses
. O menor
J. W. D. O. S.
teria cometido ato infracional análogo ao crime de
Roubo majorado
(art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, CP) e
G. S. N. P.
os atos infracionais análogos aos crimes de
Roubo majorado
(art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, CP) e
Tráfico de droga
(art. 33, Lei no. 11.343/06) – Id. 120797563.

Por meio deste recurso de
Apelação
, interposto a tempo e modo,
se insurgem
contra a sentença, almejando, em síntese, o
abrandamento da medida socioeducativa
imposta (Id. 120797581).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 120797590).

Na forma do art. 198, inciso VII, do ECA, o magistrado de primeira instância
manteve a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 120797583).

A
Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do apelo, sem, contudo, sumariar seu entendimento (Id. 121963991).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

No dia 22.12.2021, por volta das 16h40min, na Lotérica Tapurah LTDA, localizada na Av. Romualdo Alievi, no. 1525, Centro, Tapurah/MT, os adolescentes
J. W. D. O. S.
e
G. S. N. P.
, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis da vítima
Eros Tadeu Scarsi
, sócio proprietário do estabelecimento comercial Lotérica Tapurah (consistente na quantia aproximada de R$ 2.131,00 em espécie) e do ofendido
Carmindo Cardoso da Silva
(consistente em R$ 200,00 em espécie e um celular Samsung J6) – 1o fato.

No mesmo dia, na Rua das Palmeiras, no 946, Cristo Rei, Tapurah/MT,
G. S. N. P.
recebeu, guardou e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 324g de “maconha” e 1,6g de cocaína (2o fato).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a representação ofertada pelo MP, para reconhecer a prática pelo adolescente
J. W. D. O. S.
do ato infracional análogo ao crime de Roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, CP) e pelo menor
G. S. N. P.
dos atos infracionais análogos aos crimes de

Roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, CP) e Tráfico de drogas (art. 33, Lei no. 11.343/06), aplicando-lhes a medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado não superior a 3 anos, devendo, no entanto, a manutenção da medida aplicada ser reavaliada no prazo mínimo de 5 meses.

Entretanto, neste grau de jurisdição, os adolescentes infratores almejaram o abrandamento da medida socioeducativa imposta.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
aplicou a medida socioeducativa mais gravosa em razão da natureza do ato infracional cometido – Roubo majorado – (com grave ameaça à pessoa – art. 122, I, ECA) e, também, por ser mais recomendável ao desenvolvimento e ressocialização dos menores infratores. O juiz destacou que ambos os infratores afirmaram, em Juízo, que não estudam e não possuem ocupação e, ainda,
“que os detalhes narrados pelos menores demonstram que estão inseridos no mundo do crime, possuindo acesso a drogas, armas, recebendo, recorrentemente, estímulos negativos, o que concorre para a reiteração na prática delitiva, levando-se, ainda, em consideração que revelam uma personalidade totalmente alheia aos valores sociais, demonstrando que poderão passar de adolescentes infratores a maiores criminosos”
.

Nesse contexto, vê-se que, de acordo com os fundamentos da sentença primeva, a Medida Socioeducativa de Internação é a mais recomendada no caso, a fim de
garantir o completo desenvolvimento moral dos adolescentes e sua integração social
, assegurando-se, ainda, sua
reflexão acerca das consequências de seus atos e respectiva responsabilização.

Além do mais,
deve ser levado em consideração o Princípio da confiança no juiz do processo, impondo-se que o conteúdo de sua decisão seja privilegiado, uma vez, que possui contato direito com o menor e sua causa.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) Além disso, há que se considerar que o Juízo de piso, devido a sua proximidade com os fatos, é quem melhor pode avaliar a necessidade da manutenção da medida, em observância ao princípio da confiança no Juiz do processo. (...)” (AgRg no RHC 124.729/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Destarte, entendo que a aplicação da Medida Socioeducativa de Internação, se encontra devidamente fundamentada, com observância às disposições legais, nos termos do art. 122, I, do ECA.

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça:

“(...). A prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, engendrado com grave ameaça à pessoa exercida mediante emprego de arma de fogo, não condiz com a imposição de medida socioeducativa mais branda do que a internação, conforme prediz o artigo 122, inciso I, do ECA. (...)”. (N.U 1026927-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

“(...). Os atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, não condizem com medida socioeducativa mais branda do que a internação, conforme orientação do artigo 122, I, do ECA, mormente quando demonstrado que o representado já responde a outro ato infracional análogo ao delito contra o patrimônio, devendo ser mantida a internação nos termos da decisão originária (...)”(N.U 0006181-98.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este apelo, mantendo a sentença invectivada nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022